Tribunal: TJMT
Processo: 1068388-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068388-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELY APARECIDA DA SILVA - CPF: 361.385.171-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE IPTU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE LOGO APÓS A CONTESTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA (DEFENSORIA PÚBLICA) PARA IMPUGNAÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS NA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Rosely Aparecida da Silva contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e indenização por danos morais. O magistrado de origem fundamentou a decisão na ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), afirmando que a autora não comprovou a venda do imóvel objeto da cobrança de IPTU. A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a apresentação de impugnação à contestação nem a especificação de provas, sendo surpreendida pelo julgamento antecipado de improcedência por "falta de provas".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com fundamento na insuficiência probatória, sem que tenha sido oportunizado à parte autora o direito de replicar a contestação ou de produzir as provas que pretendia para comprovar suas alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual brasileiro, ancorado na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, exige a observância rigorosa do contraditório, vedando a chamada "decisão surpresa" (art. 10, CPC) e garantindo que as partes tenham a oportunidade de influir na convicção do julgador.

4. No rito dos Juizados Especiais, embora regido pela celeridade, não se pode atropelar garantias fundamentais. Havendo a contestação trazido fatos impeditivos ou modificativos (como a alegação de que a autora ainda figuraria como proprietária por falta de comunicação ao fisco), é dever do juízo permitir a manifestação da parte autora (arts. 350 e 351 do CPC).

5. No caso concreto, a sentença julgou o pedido improcedente justamente por entender que a autora "deixou de apresentar documentos necessários". Todavia, o processo caminhou da contestação diretamente para a sentença, sem que a Defensoria Pública fosse intimada pessoalmente para exercer o contraditório ou indicar outras provas.

6. Configura evidente cerceamento de defesa julgar a lide antecipadamente por desatendimento ao ônus da prova sem permitir que a parte, diante da resistência oferecida pelo réu, tente se desincumbir de tal encargo. O prejuízo é manifesto, caracterizando
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova do fato constitutivo do direito, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a apresentação de impugnação à contestação ou a especificação de provas, configura cerceamento de defesa.

2.

A extinção do feito com resolução de mérito por insuficiência probatória, sem a prévia e regular intimação da parte, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 350, 373, I; LC 80/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSELY APARECIDA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
MUNICÍPIO DE JUARA
.

A demanda versa sobre a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. A autora sustenta que está sendo indevidamente cobrada por débitos de IPTU de um imóvel que não lhe pertence, o que gerou execução fiscal e bloqueios bancários.

A sentença de origem julgou a lide antecipadamente, decidindo pela improcedência sob o argumento de que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que o contrato de gaveta apresentado datava de 1999 e não haveria prova de venda posterior a terceiros ou comunicação ao Município.

Em suas razões recursais (ID 320193878), a recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Argumenta que a lide foi julgada de forma prematura, sem que fosse oportunizada a apresentação de impugnação à contestação ou a produção de provas, violando as prerrogativas da Defensoria Pública e o princípio do contraditório. No mérito, reafirma a inexistência de posse ou propriedade sobre o bem.

O Município pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A questão central reside na ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, fundamentado na falta de provas, sem que a parte autora tivesse a oportunidade de se manifestar sobre a contestação ou de instruir o feito.

O direito processual civil brasileiro, pautado nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige que a prestação jurisdicional ocorra mediante a participação efetiva das partes. O Código de Processo Civil veda a decisão surpresa e impõe ao magistrado o dever de consultar as partes antes de decidir com base em fundamentos não debatidos.

No caso em análise, verifica-se que o Município apresentou contestação alegando, em suma, que a autora é a proprietária registral e que não houve comunicação de venda. Ato contínuo, sem que houvesse a intimação da Defensoria Pública para réplica ou para a fase de especificação de provas, o juízo proferiu sentença de improcedência por "ausência de prova mínima".

Ora, a decisão de origem lastreou o decreto de improcedência especificamente na falha da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, ao fazê-lo de forma antecipada, impediu que a recorrente tentasse suprir as lacunas apontadas, seja por meio de novos documentos, seja pela oitiva de testemunhas, prova esta expressamente requerida na inicial.

A jurisprudência desta Turma Recursal é uníssona ao reconhecer que o julgamento antecipado fundamentado na "falta de provas", sem a prévia concessão de oportunidade para produzi-las, configura vício insanável. Destaco trecho de julgado similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...] 3. A ausência de intimação da parte recorrida para manifestação sobre documentos apresentados na impugnação à contestação viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Os documentos juntados visam a rebater diretamente a tese da contestação quanto ao reembolso supostamente realizado, sendo indispensável sua análise pelo juízo e sua submissão ao crivo da parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A não intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados na impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença por error in procedendo. O contraditório deve ser plenamente observado, inclusive em relação à prova documental superveniente à petição inicial. (N.U 1066444-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Portanto, diante da flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88), a acolhida da preliminar é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação da recorrente (impugnação à contestação) e o regular prosseguimento da instrução processual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026